Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VICIOS REDIBITÓRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM CONSERTO. NÃO DEVIDOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A redibição do negócio jurídico oneroso ou o direito de reclamar abatimento no preço somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso, ou lhe diminuam o valor.
2. O comprador tem a opção de redibir o contrato ou requerer, conforme a extensão do vício, o abatimento proporcional do preço. Paralelamente, estabelece o art. 443 do Código Civil que “se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”.
3. A análise da disciplina dos vícios redibitório deve, ademais, ser norteada pelo princípio da boa-fé objetiva (arts.113, 187 e 422), que exige conduta legal e transparente dos contratantes ao longo de todas as fase contratuais.
4. No caso, o contrato celebrado entre as partes prevê que a retroescavadeira seria vendida no estado em que se encontrava, após o adquirente verificar as condições de conservação da máquina. O bem foi comprado pelos autores com mais de 10 (dez) anos de uso e por quantia bem menor do que o seu valor de mercado.
5. O acervo probatório indica que o bem foi comprado por valor inferior ao do mercado justamente em face da possibilidade de apresentar vícios. Consta, na própria petição inicial, que o valor de avaliação da retroescavadeira na data do negócio era de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o bem foi adquirido por 70.000,00 (setenta mil reais). Assim, como é possível, exigir o abatimento proporcional do preço, após constatação de eventual vício, também é legítimo que as partes façam previsão antecipada de redução do preço do mercado considerando a possibilidade de vícios. Tal disposição acaba por assumir a função de prefixação de perdas e danos.
6. Não comprovada a má-fé do réu em ocultar o vício no momento da venda, não cabe perdas e danos (art. 443, do CC). Já ocorrido o abatimento proporcional do preço no momento da compra, não cabe restituição do valor do conserto ao autor.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.